Tribunal: TCU
Processo: 019.296/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente a irregularidades na execução dos recursos do PNAE no exercício de 2009. Análise de pedido de suspensão de prazo para o pagamento do débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em face de irregularidades na gestão de recursos transferidos ao município de São Vicente/SP por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento 217 do Regimento Interno/TCU e nos precedentes dos Acórdão 8329/2020-TCU-Segunda Câmara ; 2.395/2017, 7.296/2013, 6.537/2016 e 1.984/2018, ambos da 1a Câmara, deferir o pedido de suspensão do prazo de pagamento do débito parcelado imputado por meio do Acórdão 3884/2019-TCU-Segunda Câmara , até 31/12/2021, informando ao município solicitante que a medida não afasta os correspondentes acréscimos legais incorridos no período; 9.2. retificar o item 9.1 do Acórdão 3884/2019-TCU-Segunda Câmara , que passa a ter a seguinte redação: "9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do município de São Vicente/SP e condená-lo ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data das efetivas quitações, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU;" 9.3. dar ciência da presente deliberação ao município de São Vicente/SP.